Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPAGANDA ENGANOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais, proposta por consumidor que contratou empresa especializada em intermediar a quitação de financiamento de veículo, mediante contraprestação reduzida. Alegou que, apesar do pagamento regular das parcelas, a contratada não liquidou o débito nem manteve qualquer tratativa eficaz com o credor fiduciário, acarretando a propositura de ação de busca e apreensão e danos à sua esfera moral. Sentença de parcial procedência, com rescisão contratual, restituição de valores pagos e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. Apelo da ré visando à exclusão ou, alternativamente, à redução da indenização.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da ré caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar a responsabilização objetiva; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por dano moral e se o valor arbitrado é proporcional.
III. Razões de decidir
3. O contrato previa expressamente a quitação do financiamento do veículo junto ao banco credor mediante pagamento de parcelas reduzidas à empresa ré, que assumiria a negociação com a instituição financeira.
4. A prova documental demonstra que a ré orientou o consumidor a suspender os pagamentos diretamente ao banco, assumindo a responsabilidade de quitação, sem, no entanto, adotar qualquer providência concreta nesse sentido.
5. A ausência de diligência da ré resultou na permanência da dívida ativa e no ajuizamento de ação de busca e apreensão, gerando constrangimento e risco de perda do bem ao consumidor. A conduta da ré configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC.
6. O descumprimento contratual, aliado à promessa não cumprida e à indução à suspensão dos pagamentos, extrapola os efeitos patrimoniais e atinge a esfera extrapatrimonial do consumidor, configurando dano moral indenizável.
7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 7.000,00 mostra-se razoável, proporcional à gravidade da conduta, ao abalo suportado pelo autor e ao caráter pedagógico da condenação, não merecendo redução.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 405; CPC, arts. 240 e 85, §11; CDC, arts. 6o, III, e 14; Lei no 14.905/2024.